Tribunal: TJES
Processo: 5001802-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001802-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: P. B. L. N. R. C. C. P. B. L. N.
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Paulo Batista Lima Neto
, menor impúbere,

contra a decisão (evento 1128353) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, na ação cominatória cumulada com indenizatória, ajuizada em face da
UNIMED – Vitória Cooperativo de Trabalho Médico
,
indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo ora agravante, mas oportunizou a possibilidade de parcelamento das custas.

Em suas razões recursais (evento 1128212), sustenta o recorrente que, ao contrário do entendimento esposado pelo douto magistrado de piso, restou evidenciado nos autos os escassos recursos financeiros familiares ante aos inúmeros gastos empreendidos pela família com a criação e manutenção da criança ora agravante, cujo quadro de TEA impõe ao infante inúmeras necessidades especiais, elevando demasiadamente as despesas, de modo que não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo.

Na decisão preliminar deste agravo (evento 1146262) deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pelos agravantes (
processo nº

0005508-21.2021.8.08.0024
), à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Em contrarrazões, a empresa agravada
Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico

pugna pelo desprovimento deste agravo de instrumento.

É
o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Paulo Batista Lima Neto
, menor impúbere,

contra a decisão (evento 1128353) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, na ação cominatória cumulada com indenizatória, ajuizada em face da
UNIMED – Vitória Cooperativo de Trabalho Médico
,
indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo ora agravante, mas oportunizou a possibilidade de parcelamento das custas.

Em suas razões recursais (evento 1128212), sustenta o recorrente que, ao contrário do entendimento esposado pelo douto magistrado de piso, restou evidenciado nos autos os escassos recursos financeiros familiares ante aos inúmeros gastos empreendidos pela família com a criação e manutenção da criança ora agravante, cujo quadro de TEA impõe ao infante inúmeras necessidades especiais, elevando demasiadamente as despesas, de modo que não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo.

Na decisão preliminar deste agravo (evento 1146262) deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pelos agravantes (
processo nº

0005508-21.2021.8.08.0024
), à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Pois bem. Resume-se, pois, a pretensão do agravante na concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista seu indeferimento pelo Juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que o autor não logrou êxito em comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que – via de regra – “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa
.

Ocorre que, na hipótese, a instância primeva indeferiu o beneplácito ao autor sob o fundamento de que “
restou descaracterizada a hipossuficiência do demandante”
(fl. 03 do evento 1128353).

No caso em apreço, do que se depreende dos documentos acostados nos autos é possível constatar que o genitor do menor (ora agravante) é o único provedor da família, tendo em vista que a genitora se dedica exclusivamente aos cuidados do menor, que é diagnosticado com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

Nesse ínterim, o ganho mensal do genitor do infante, conforme se extrai do seu contracheque (evento 1128625), é de aproximadamente R$ 4.000 (quatro mil reais) líquidos, o qual é despendido com as seguintes despesas (vide eventos 1128687/1128977):
(i)
aluguel e condomínio (aproximadamente R$ 2.000);
(ii)
educação (aproximadamente R$ 1.5000 mensais);
(iii)
ordinárias, como água, luz e telefone (aproximadamente R$ 470);
(iv)
consultas médicas particulares do menor;
(v)
tratamento com análise do comportamento aplicada do menor (R$ 2.000), os quais foram interrompidos no último mês por falta de recursos; e
(v)
tratamento fonoaudiológico do menor (R$ 1.190).

Há de se ver que o ganho mensal do genitor não se mostra suficiente para fazer frente aos elevados gastos familiares, e que, por diversas vezes, tem que se socorrer a ajuda da avó paterna da criança, para conseguir manter as despesas outrora mencionadas.

No mais, não há, nos autos, qualquer razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada.

Dessa forma, tenho que o agravante preenche os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, porquanto não me parece que possa arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento familiar.

Por último, importa registrar que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, inclusive tal premissa encontra-se evidenciada no §4º do artigo 99
1
do novo

Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder aos agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1

Art. 99 § 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONTEXTO FÁTICO.

ADVOGADO PARTICULAR.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que – via de regra – “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009).

2
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que o genitor do menor (ora agravante) é o único provedor da família e o seu ganho mensal não se mostra suficiente para fazer frente aos elevados gastos familiares essenciais.

4
)
O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, conforme o §4º do artigo 99 do

Código de Processo Civil.

5
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.